Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RAI no 1008569-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO
AGRAVADA: MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP
Vistos etc.
Em suma, verifica-se que na origem o agravante FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO ajuizou a presente AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR em face da agravada, pretendendo a tutela de urgência para exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito – SPC.
Aduziu o agravante ter firmado com a parte agravada, em 27 de janeiro de 2021, o CONTRATO DE COMPRA E VENDA no 3872/2020, pelo qual ficou avençada a entrega de 30.000 sacas de milho de 60 kg, pelo preço ajustado de R$ 35,07 (trinta e cinco reais e sete centavos), perfazendo o montante de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), a ser entregue em 01/07/2021 e 30/07/2021. No entanto, devido a uma falha no cultivo dos grãos, ficou impossibilitado de entregar a quantia exata negociada, fazendo a entrega de 14.483 sacas de 60kg.
Ponderou que notificou a requerida (agravada) sobre o desinteresse em promover a recompra contratual (WASH OUT) prevista na CLÁUSULA NONA do pacto, bem como concordou em abater do valor que tem a receber o equivalente a 20% tocante à cláusula penal (CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO).
Aduz que, inobstante tenha notificado a parte requerida, esta permaneceu silente. Entretanto, foi surpreendido com inscrição de seu nome do SERASA, que, no seu entender, se mostra ilegítima, razão pela qual ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência.
Pois bem.
No caso em comento, pelos argumentos apresentados e pelos documentos juntados aos autos, entendo ausentes ao menos, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente a probabilidade do direito, uma vez que analisando detidamente o CONTRATO DE COMPRA E VENDA no 3872/2020, especificamente as CLÁUSULAS OITAVA (da multa e penalidades) e NOVA (da recompra – WASH OUT), verifica-se que o pagamento da multa pela inadimplência contratual por si só não é suficiente para o devedor satisfazer sua obrigação. Confira:
Aliás, a questão não é tão simples como demonstrada pelo produtor rural, uma vez que a existência de cláusula contratual denominada WASH OUT visa garantir ao comprador eventual ressarcimento de um possível dano ou prejuízo sofrido em razão do inadimplemento do vendedor.
Portanto, até prova em contrário, pelo que se percebe das cláusulas acima, a multa e a WASH OUT são aplicadas cumulativamente, sendo a última de natureza indenizatória.
Se assim não fosse, seria fácil para o produtor rural que assinou um contrato para entrega futura por um preço fixado lá atrás, no entanto, com o aumento no preço das commodities, decidir não honrar o contrato visando maior lucratividade com a venda à vista, pagando tão somente uma penalidade.
O produtor rural tem que ter em mente que a soja adquirida pela trading (investidor do mercado) já foi revendida ao mercado exterior ou a terceiros, sendo uma das consequências diretas do inadimplemento a necessidade deste investidor comprar de forma imediata a commoditie de outro produtor rural, pelo preço atual de mercado, já que ela movimenta uma cadeia negocial muito maior.
Desta forma, o resultado lógico dessa compra imediata inesperada pela quebra do contrato pelo agricultor, é o encarecimento da operação para a compradora. Justamente para evitar esse prejuízo é inserida no contrato a cláusula WASH OUT.
Com efeito, o dano de difícil reparação se mostra inverso.
No mais, ainda que o valor devido seja tão somente o confessado pelo agravante, inexiste nos autos comprovação de pagamento de qualquer valor pelo inadimplemento contratual, assim sendo, é o direito do credor de realizar os apontamentos necessários na busca da satisfação de seu crédito.
Desta feita, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora